Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALICE FERREIRA RESENDE, JOSE DE SA FERREIRA REZENDE DESPACHO Diante da nova proposta de acordo noticiada pela parte Apelada (ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE), vistas dos autos a parte Apelante (BANCO BRADESCO SA) para manifestação. Prazo: 20 (vinte) dias. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora